Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA. VPA. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. SÚMULA No. 371 DO STJ. BALANCETES TRIMESTRAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação em fase de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação da executada, aplicando-lhe, ainda, multa de 2% do valor da condenação, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, por ter considerado como protelatório os embargos opostos pela agravante.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença em caráter definitivo, o cálculo do valor exequendo deve se pautar estritamente nos parâmetros fixados nos decisórios proferidos durante a fase de conhecimento e que se encontram acobertados pelo manto da coisa julgada.
3. Se a sentença objeto da pretensão executiva determinou que “Para o cálculo do número de ações deve ser considerado o valor patrimonial da ação fixado no mês da integralização (pagamento) do preço correspondente, ou seja, em 10/10/1991, com base no balancete mensal aprovado”, deve a regra imposta ser observada na confecção dos cálculos.
4. Verificando-se que os balanços patrimoniais da executada tinham divulgação trimestral e que a relação jurídica das partes iniciou-se em outubro de 1991, deve ser observado, para fins de apuração do VPA, o balanço patrimonial divulgado em dezembro de 1991, que abrangeria os meses de outubro a dezembro daquele ano.
5. Não sendo protelatórios os embargos de declaração opostos pela ora agravante na origem, torna-se descabida a aplicação da multa de 2% (art. 1.026, §2o, do CPC).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.